Tribunal: TJSP
Processo: 1043953-48.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - serviço de distribuição de energia elétrica - inspeção realizada pela ré que constatou irregularidades no relógio medidor - lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI - avaliação técnica posterior realizada por laboratório credenciado do INMETRO - perícia judicial que, em análise aos documentos apresentados,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - serviço de distribuição de energia elétrica - inspeção realizada pela ré que constatou irregularidades no relógio medidor - lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI - avaliação técnica posterior realizada por laboratório credenciado do INMETRO - perícia judicial que, em análise aos documentos apresentados, bem como aos consumos de energia nos períodos anteriores e posteriores à inspeção, confirmou os fatos constatados pela ré acerca da irregularidade do relógio medidor - ausência de unilateralidade dos elementos probatórios - autoria atribuída a ré, que se beneficiou da medição de consumo inferior ao efetivo - razões recursais da ré que não impugnaram de forma específica a sentença - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso da autora improvido - recurso da ré não conhecido.